Tribunal: TJPA
Processo: 0812870-82.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812870-82.2020.8.14.0000
PACIENTE: ENISON SALES CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, c/c 14, II, DO CPB – PRISÃO CAUTELAR DECRETADA DE OFICIO – FLAGRANTE ILEGALIDADE – CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM QUE SE IMPÕE.

1.

A prisão cautelar do paciente foi decretada de oficio e, portanto, sem observância do disposto na Lei de nº 13.964/2019, que suprimiu a expressão “de ofício” dos arts. 282, §2º e 311, ambos do CPP, vedando, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem que haja requerimento das partes ou representação da autoridade policial.

2.

Ordem que se concede.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e conceder em parte a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório,
com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Heverton Antonio da Silva Bezerra, em favor do nacional
ENISON SALES CARVALHO
,
indicando tecnicamente como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA.

Relata o impetrante que o paciente está sendo acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 121, c/c 14, II, do CPB, autos do processo crime de nº 0800290-62.2020.8.14.0083, afirmando que a decisão que decretou a custódia preventiva está carente de fundamentação, em razão de não preencher os requisitos legais, eis que foi decretada de oficio pelo juízo
a quo
, sem requerimento do d. Órgão Ministerial ou representação do i. Delegado de Polícia
e sem que houvesse a realização da audiência de custódia.

Ao final, requer a revogação da prisão cautelar, com imposição de medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntou documento e interesse de fazer a sustentação oral a quando do julgamento do feito.

Em plantão judicial foi negado o pedido de liminar em decisão proferida pela e. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, Id 4254631.

Na Id 4255014, consta pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de liminar, o que foi negado pela e. Desembargadora Plantonista, Id 4255086.

Na Id 4255181, novo pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de liminar, que foi novamente denegado pela e. Desembargadora Plantonista, Id 4255197.

Na Id 4255757 constam às informações do juízo e na Id 4312369 há manifestação do Ministério Público pela concessão da ordem.

Na Id 4256131 o impetrante formula pedido incidental de liminar, alegando fato novo e, na Id 4319320, pedido de redistribuição do feito para apreciação do peido incidental de liminar e julgamento do mérito, com base no art. 112, do RITJ, em razão do meu afastamento funcional.

Na Id 4320982 tem-se ato ordinatório pela redistribuição do feito.

Na Id 4331573 vê-se decisão prolatada pela e. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, que apreciou a incidental, reconhecendo a ilegalidade na decisão que decretou a custódia cautelar do paciente de oficio e concedeu, em sede de liminar, sua liberdade, com a imposição de medidas cautelares diversas, determinando o retorno dos autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório,
com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional
ENISON SALES CARVALHO
,
acusado de suposto cometimento de delito capitulado no art. 121, c/c 14, II, do CPB, em que se alega ausência de fundamentação no decreto preventivo e ausência de audiência de custódia.

Consta dos autos que o paciente se dirigiu à residência da vítima, MATHEUS PINHEIRO DE VASCONCELOS, e, apontando uma arma de fogo em direção da sua cabeça, proferiu disparo que atingiu à sua mão, que foi utilizada como escudo pela vítima, fugindo após o cometimento do delito.

Nota-se no ato indicado como coator, que foi proferido no dia 30/12/2020, Id 4254009, que ele não faz referência quanto a representação pela prisão cautelar do paciente e, do mesmo modo, tem-se, na Id 4255182, manifestação do Ministério Público no dia 31/12/2020 opinando pela decretação, sanando, aparentemente, a ilegalidade apontada.

A custódia cautelar do paciente, portanto, foi decretada, de oficio, e, desse modo, com ofensa aos
arts. 282, § 2º e 311, ambos do Código de Processo Penal.

Ressalto-se, que tanto o Pretório Excelso como o c. STJ têm se manifestado no sentido de reconhecer a ilegalidade na decretação da prisão preventiva de oficio e, para tanto, junta-se:

Ementa: HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR EM TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 691/STF. SUPERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. COVID-19. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. PACTO DE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS. DIREITO FUNDAMENTAL DO PRESO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE NORMA LEGAL PROIBITIVA. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ARTS. 5º, LIII, LV, LIX, 93, 129, I, E 133, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 282, § § 2º e 4º, 310, 311 E 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PODER GERAL DE CAUTELA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da superação da Súmula 691/STF nas hipóteses em que se evidencie a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão hostilizada. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 347-MC, assentou, em provimento de eficácia geral e vinculante, a obrigatoriedade da realização da audiência de apresentação em caso de prisão em flagrante. Trata-se de direito subjetivo do preso decorrente dos artigos 9.3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, bem como do artigo 310 do Código de Processo Penal. 3. A pandemia causada pelo novo coronavírus não afasta a imprescindibilidade da audiência de custódia, que deve ser realizada, caso necessário, por meio de videoconferência, diante da ausência de lei em sentido formal que proíba o uso dessa tecnologia. A audiência por videoconferência, sob a presidência do Juiz, com a participação do autuado, de seu defensor constituído ou de Defensor Público, e de membro do Ministério Público, permite equacionar as medidas sanitárias de restrição decorrentes do contexto pandêmico com o direito subjetivo do preso de participar de ato processual vocacionado a controlar a legalidade da prisão. 4. A Constituição Federal de 1988, ao atribuir a privatividade da promoção da ação penal pública ao Ministério Público (art. 129, I); ao assegurar aos ligantes o direito ao contraditório e à ampla defesa e assentar o advogado como função essencial à Justiça (art. 5º, LV e 133); bem como, ao prever a resolução da lide penal, após o devido processo legal, por um terceiro imparcial, o Juiz natural (art. 5º, LIII e LXI; 93 e seguintes), consagra o sistema acusatório. 5. A Lei n. 13.964/19, ao suprimir a expressão “de ofício” constante na redação anterior dos arts. 282, § § 2º e 4º, e 311, ambos do Código de Processo Penal, veda, de forma expressa, a imposição de medidas cautelares restritivas de liberdade pelo magistrado sem que haja anterior representação da autoridade policial ou requerimento das partes. 6. O art. 310 do Código de Processo Penal deve ser interpretado à luz do sistema acusatório e, em conjunto, com os demais dispositivos legais que regem a aplicação das medidas cautelares penais (arts. 282, §§ 2º e 4º, 311 e seguintes do CPP). Disso decorre a ilicitude da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva pela autoridade judicial. 7. O auto de prisão em flagrante é procedimento de natureza administrativa, em que a autoridade policial limita-se a observar as formalidades legais para a sua lavratura (arts. 304 e seguintes do CPP), sem tecer consideração sobre a necessidade e a adequação da prisão preventiva, espécie com pressupostos e requisitos distintos (art. 311 e seguintes do CPP). Faz-se, portanto, necessário pedido, formal e expresso, da autoridade policial ou do Ministério Público, em audiência de custódia, para a imposição da prisão preventiva pelo magistrado. 8. O poder geral de cautela não autoriza o agir do Juiz por iniciativa própria quando em detrimento da liberdade individual. No processo penal, para que a intervenção estatal opere nas liberdades individuais com legitimidade, é necessário o respeito à legalidade estrita e às garantias fundamentais. Doutrina. Precedentes. 9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. (HC 186421, Relator CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-273

DIVULG 16-11-2020

PUBLIC 17-11-2020)

“(...) IMPOSSIBILIDADE, DE OUTRO LADO, DA DECRETAÇÃO “EX OFFICIO” DE PRISÃO PREVENTIVA EM QUALQUER SITUAÇÃO (EM JUÍZO OU NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO PENAL), INCLUSIVE NO CONTEXTO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO), SEM QUE SE REGISTRE, MESMO NA HIPÓTESE DA CONVERSÃO A QUE SE REFERE O ART. 310, II, DO CPP, PRÉVIA, NECESSÁRIA E INDISPENSÁVEL PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL – RECENTE INOVAÇÃO LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELA LEI Nº 13.964/2019 (“LEI ANTICRIME”), QUE ALTEROU OS ARTS. 282, §§ 2º e 4º, E 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SUPRIMINDO AO MAGISTRADO A POSSIBILIDADE DE ORDENAR, “SPONTE SUA”, A IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA (...)

(HC 188888, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 06/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 14-12-2020 PUBLIC 15-12-2020)

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. CONVERSÃO EX OFFICIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Lei n. 13.964/2019 - o chamado "Pacote Anticrime" - promoveu diversas alterações processuais, dentre as quais destaca-se a nova redação dada ao art. 282, § 2º, do Código de Processo Penal: "As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público".

2. Tal dispositivo tornou imprescindível, expressamente, o prévio requerimento das partes, do Ministério Público ou da autoridade policial, para ser possível a aplicação, por parte do Magistrado, de qualquer medida cautelar.

3. Assim, a partir das inovações trazidas pelo Pacote Anticrime, tornou-se inadmissível a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva. Portanto, a prisão preventiva somente poderá ser decretada mediante requerimento do Ministério Público, do assistente ou querelante, ou da autoridade policial (art. 311 do CPP), o que não ocorreu na hipótese dos presentes autos.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 137.448/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020)

No mesmo sentido, aponto recente decisão desta e. Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS
. ARTS. 14 E 15, DA LEI Nº 10.826/2003 C/C ART. 306, DA LEI Nº 9.503/96 (CTB). CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.964/2019. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF.

- Os Tribunais Superiores têm fixado a tese de que, após a edição da Lei nº 13.964/2019, que alterou a redação dos artigos 282, § 2º, e 311, do Código de Processo Penal, suprimindo a possibilidade de o magistrado decretar a prisão preventiva e medidas cautelares de ofício no curso da ação penal, o juiz não pode converter, de ofício, a prisão em flagrante do autuado em prisão preventiva, pois, apesar de o artigo 310, inciso II, que versa sobre a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, não ter previsto como inadequada a atuação de ofício do juiz, a interpretação sistemática dos dispositivos revela a imprescindibilidade de anterior requerimento do órgão acusador ou de representação da autoridade policial, em atenção ao modelo processual de perfil mais democrático estabelecido pela reforma legislativa, consentâneo com as características do sistema acusatório. (4396974, 4396974, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-01-25, Publicado em 2021-01-26)

Quanto a alegação de que o paciente não foi submetido à audiência de custódia, creio que tal fato foi perfeitamente justificado pelo juízo ao consignar que (Id 4254009):

“Sobre a
audiência de custódia
, compulsando os presentes autos, numa análise preliminar, não verifico ilegalidade, ocorrência de tortura ou violação de direitos assegurados ao preso (PL n. 544/2011), nos termos do art. 4º, §2º do Provimento Conjunto nº 01/2015 e da Resolução nº 213 do CNJ.

Ademais, resta prejudicada a realização de audiência de custódia, tendo em vista a ausência de Representante do Ministério Público, nos termos da Resolução nº 213 do CNJ e do Provimento Conjunto nº 01/2015 do TJE/PA.” <
sic
>

Assim, conheço e concedo a ordem para determinar a imediata liberação do paciente, se por outro motivo não estiver preso, dada a ilegalidade da decisão combatida, que restringiu à sua liberdade de ofício.

É o voto.

Belém, 09/03/2021